Tribunal: TJES
Processo: 5001866-03.2023.8.08.0050
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): THIAGO ALBANI OLIVEIRA GALVEAS
Órgão julgador: THIAGO ALBANI OLIVEIRA GALVEAS
Órgão colegiado: Turma Recursal - 4ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Material; Indenização por Dano Moral
Data de julgamento: 2024-04-09

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5001866-03.2023.8.08.0050
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: FACTA FINANCEIRA S.A. CREDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO
RECORRIDO: GERALDO FIOROTE
RELATOR(A):
THIAGO ALBANI OLIVEIRA GALVEAS

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 4ª Turma Recursal - Gabinete 3
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
RECURSO INOMINADO Nº 5001866-03.2023.8.08.0050.

RECORRENTE:
FACTA FINANCEIRA S.A. CRÉDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO
.

RECORRIDO:

GERALDO FIOROTE
.

RELATOR:
DR. JUIZ DE DIREITO THIAGO ALBANI OLIVEIRA GALVÊAS.

JUIZ SENTENCIANTE:

RICARDO GARSCHAGEN ASSAD.

EMENTA: RECURSO INOMINADO. CARTÃO DE CRÉDITO CONSIGNADO. FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO. CONTRATAÇÃO DE CARTÃO DE CRÉDITO CONSIGNADO SEM AUTORIZAÇÃO DO CONSUMIDOR. RECORRIDO NÃO UTILIZOU O PLÁSTICO. VÍCIO DE CONSENTIMENTO. SENTENÇA MANTIDA. DANOS MORAIS MANTIDOS. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

Relatório

Trata-se de ação declaratória de inexistência de relação jurídica com pedido de concessão liminar de tutela de urgência c/c repetição de indébito e compensação por dano moral ajuizada por
GERALDO FIOROTE
em face de
FACTA FINANCEIRA S.A. CRÉDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO
.

Em síntese, a parte autora
sustenta que é beneficiária do INSS e
que a Instituição Financeira está há vários meses promovendo descontos indevidos em seu benefício previdenciário, em relação a um cartão de crédito, o recorrente afirma nunca ter contratado – e, tampouco, utilizado.
Diante disso, o autor requer que a parte ré seja condenada a suspender o desconto junto ao benefício e a por danos morais.

A sentença proferida pelo juízo singular dispôs que:

[...]

Ante o exposto,
julgo procedente o pleito autoral
, em parte, para: a) conceder a tutela provisória postulada e determinar a suspensão imediata dos descontos fundados no contrato nº 0053293824.
Oficie-se ao INSS para que promova o cancelamento definitivo dos descontos do benefício previdenciário de aposentadoria invalidez ­ acidente do trabalho (NB: 105.668.752­2)
; b) declarar a nulidade do contrato nº. 0053293824 e do débito dele decorrente; c) condenar a requerida a restituir ao autor os valores descontados de seu benefício assistencial em dobro, na forma do art. 42, parágrafo único do CDC, devendo incidir correção monetária a partir de cada desembolso e juros de mora a partir da citação, cuja apuração se dará por meros cálculos aritméticos em fase de cumprimento de sentença; d) condenar a requerida a pagar ao autor indenização por danos morais no importe de R$ 4.000,00 (quatro mil reais), acrescido de correção monetária e juros moratórios legais contados desta data.

Como consectário lógico da declaração de nulidade do negócio, e a necessidade de retorno das partes ao estado anterior, a demandante deverá restituir à demandada a quantia indevidamente recebida em sua conta bancária.

.

Irresignada com a sentença proferida no ID nº 7311487, a parte requerida interpôs Recurso Inominado, sustentando a legalidade da contratação do cartão de crédito consignado, a veracidade dos descontos e contratação do empréstimo, assim, requer a reforma da sentença para que sejam julgados improcedentes todos os pedidos iniciais.

É o relatório.

VOTO

Conheço do recurso interposto, eis que estão preenchidos os requisitos de admissibilidade. Contudo, recebo-o, apenas, em seu efeito devolutivo, eis que ausentes as hipóteses que justifiquem a concessão do efeito suspensivo previsto no artigo 43 da lei nº 9.099/95.

Pois bem, em análise aos autos nota-se que a parte recorrida não se lembra de ter firmado um contrato de empréstimo e afirma não ter conhecimento do cartão de crédito consignado. Por outro lado, a recorrente afirma que o demandado comprovou a contratação, mediante a juntada do termo de adesão de cartão de crédito consignado benefício (ID nº 7311484) e comprovante de formalização digital (ID nº 7311485).

A parte recorrida alega, em síntese, que a Instituição Financeira está promovendo descontos indevidos em seu benefício previdenciário, em relação a um cartão de crédito que afirma nunca ter contratado e, tampouco, utilizado.

Lado outro, o recorrente sustenta a licitude e regularidade do cartão de crédito consignado.

In casu,
restou demonstrado que o recorrido efetuou saque referente ao contrato de cartão de crédito, no entanto, embora se utilize a palavra “saque”, os valores foram
transferidos
para a conta do autor, não sendo necessário a utilização do plástico.

Assim, considerando que
a parte recorrente não demonstrou a utilização do cartão, pela autora, é possível verificar que o consumidor não tinha nenhuma pretensão de contratar um cartão de crédito
, buscando apenas contrair o empréstimo consignado.

Dessa forma, não merece modificação o quantum arbitrado em dano moral (R$4.000,00), dado não ser a quantia arbitrada exorbitante ou irrisória, conforme o Enunciado nº 32 da Turma de uniformização dos Colegiados Recursais do TJES.

Ademais, percebo que a sentença autorizou a compensação dos valores recebidos pelo autor, assim, não há enriquecimento ilícito, ao passo que as partes retornarão ao
status quo ante.

Nesta esteira, entendo que a sentença impugnada deve ser mantida pelos seus próprios fundamentos, na forma do Enunciado número 11 das Turmas Recursais.

DISPOSITIVO

Em face do exposto,
CONHEÇO DO RECURSO
interposto e
NEGO-LHE PROVIMENTO
, mantendo a sentença incólume, pelos fundamentos expostos. Condeno a recorrente ao pagamento de custas e honorários advocatícios, fixados em 15% (quinze por cento) sobre o valor da condenação, na forma do art. 85, §2º do Código de Processo Civil e art. 55 da Lei nº 9.099/95.

DR. JUIZ DE DIREITO THIAGO ALBANI OLIVEIRA GALVÊAS

Relator

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)